Tribunal: TJES
Processo: 0008025-58.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008025-58.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMILSON CORDEIRO e outros (4)

APELADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N. 0008025-58.2018.8.08.0006

EMBARGANTE: ROMILSON CORDEIRO

EMBARGADOS: HOSPITAL METROPOLITANO S/A E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ROMILSON CORDEIRO contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face de HOSPITAL METROPOLITANO S/A e outros, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto atendimento médico defeituoso. O embargante alegou omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à necessidade de dilação probatória, à inversão do ônus da prova e à aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à suposta omissão na análise da inversão do ônus da prova e contradição entre o indeferimento de provas e a improcedência da demanda por ausência de elementos probatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC – obscuridade, omissão, contradição ou erro material – e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não há omissão quanto à necessidade de dilação probatória, pois o acórdão esclarece que a parte autora, devidamente intimada para especificar provas, quedou-se inerte, operando-se a preclusão. O julgamento antecipado da lide, nesse contexto, não configurou cerceamento de defesa.

5. Não há contradição entre o indeferimento de produção probatória e a improcedência da ação. O acórdão analisou o conjunto de provas disponíveis nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado, concluindo pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

6. O julgado abordou expressamente a inversão do ônus da prova, esclarecendo que, ainda que deferida, não exime o autor de produzir prova mínima da ocorrência do dano e da falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A menção ao princípio da vulnerabilidade do consumidor não impõe abordagem individualizada quando a fundamentação já evidencia análise suficiente e coerente com a legislação consumerista aplicável.

8. A pretensão do embargante revela mera tentativa de reabrir discussão sobre fundamentos já enfrentados no acórdão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

9. O prequestionamento de matéria jurídica, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, exige a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação sobre tese jurídica não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente à resolução da controvérsia.

2. A preclusão do direito de produzir provas, por inércia da parte, legitima o julgamento antecipado da lide sem que isso configure cerceamento de defesa.

3. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, §1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018.
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/02/2021, DJE 01/03/2021.
TJ-SP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ROMILSON CORDEIRO
em face do acórdão (ID 8602233), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de
HOSPITAL METROPOLITANO S/A E OUTROS.

Em suas razões (ID 9012582), o Embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de omissões e contradições. Aponta omissão quanto à necessidade de dilação probatória para a comprovação dos danos morais alegados. Argui a existência de contradição no fato de o acórdão indeferir a produção de provas e, ao mesmo tempo, julgar a demanda improcedente por ausência de provas mínimas. Por fim, alega omissão na análise da inversão do ônus da prova, que havia sido deferida em primeira instância, e do princípio da vulnerabilidade do consumidor. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos modificativos, para reformar o acórdão.

Contrarrazões apresentadas pelo
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
e por
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR
, respectivamente nos IDs 11966098 e 12259399, ambas pelo
desprovimento do recurso
.

Tendo em vista que o recurso foi interposto após a assunção do cargo de Presidente deste Sodalício pelo e. Des. Samuel Meira Brasil Junior, os autos foram redistribuídos à minha Relatoria.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA. MÉDICOS E HOSPITAL. OPERAÇÃO “LAMA CIRÚRGICA”. ENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS. DEFEITO. ATENDIMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR.
1. O indeferimento de dilação probatória e o julgamento antecipado da lide não implicam, por si só, cerceamento de defesa, notadamente em razão do princípio do livre convencimento motivado e quando as provas produzidas são suficientes ao julgamento do litígio. Precedentes do STJ. 2. A responsabilidade dos fornecedores por prejuízos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço é objetiva e solidária, bastando, para tanto, a comprovação da conduta da empresa, do dano suportado e do nexo de causalidade entre ambos. Art. 14, CDC. Precedente do TJES. 3. O conhecimento da deflagração de procedimento criminal em face dos médicos responsáveis pela cirurgia a que o Autor foi submetido não configura, por si só, conduta passível de reparação civil, sobretudo quando a intervenção tiver sido feita de maneira satisfatória e ausente qualquer exposição do paciente a risco à saúde. 4. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. 5. O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de o Autor apresentar provas mínimas do fato constitutivo do direito alegado. Precedentes do STJ. 6. A ausência de prova dos danos morais impõe a rejeição da pretensão de recebimento da respectiva indenização. Precedentes do STJ.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

O Embargante alega omissão e contradição no que tange à produção de provas, argumentando que seu direito de defesa foi cerceado ao não ser permitida a dilação probatória, sendo paradoxal a posterior improcedência do pedido por falta de provas.

Contudo, a argumentação parte de premissa fática equivocada. Não houve o indeferimento de produção probatória pelo julgador singular, na medida em que o Embargante, devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, manifestou intempestivamente.

Operou-se, portanto, a
preclusão
do direito de pleitear a produção de novas provas, conforme fundamentado na sentença. O julgamento antecipado da lide, nesse contexto, não configurou cerceamento de defesa, mas sim uma consequência da inércia da própria parte. O v. acórdão embargado, ao afirmar que as provas dos autos eram suficientes para a solução da controvérsia, analisou o conjunto probatório efetivamente constante do processo, sobre o qual não pairava mais discussão acerca de sua ampliação. Inexiste, pois, qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

No que concerne à suposta omissão quanto à inversão do ônus da prova, a irresignação também não prospera. O acórdão foi explícito ao consignar que a pretensão autoral não se sustentava
independentemente da inversão do ônus probatório
, pois cabia ao autor, ora Embargante, a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu.

O julgado destacou, com base nas provas dos autos, que: (i) o procedimento cirúrgico do Embargante foi satisfatório, sem intercorrências; ii) seu nome não consta na lista de vítimas da investigação criminal mencionada; e iii) os materiais cirúrgicos supostamente irregulares não foram utilizados em seu procedimento.

Nesse passo, registra-se que a inversão do ônus da prova, como cediço na jurisprudência do c. STJ, não isenta o consumidor de produzir um lastro probatório mínimo de suas alegações, o que não se verificou no caso.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência dos vícios que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Sendo assim, de rigor o não acolhimento dos embargos declaratórios opostos, pois inexistem vícios alegados.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos por
ROMILSON CORDEIRO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 15:35:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57283709062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.